Tribunal: CARF
Processo: 13896.903078/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903078/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.389 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE
DO ARTIGO 10 DA IN SRF 460/04 E REITERADO PELA IN SRF 600/05.
SÚMULA CARF 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação, desde que comprovado o erro de fato. Não comprovado o erro
de fato, mas existindo eventualmente pagamento a maior de estimativa em
relação ao valor do débito apurado no encerramento do respectivo ano-
calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
o Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de transformar o pleito baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do
período, com retorno dos autos à unidade de origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas.
Vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que negava provimento ao recurso.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903078/2013-15
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903078/2013-15

(suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.,
recorre a este Conselho Administrativo em face de Acórdão proferido pela 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem traduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
O contribuinte apresentou o PER/DCOMP com demonstração de crédito no
2741.98451.250211.1.3.04-5750 (fls. 50/54) para compensar débitos com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do mês de junho de
2010, no valor de R$ 87.926,89, em valores originais e sem os acréscimos moratórios.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico de folha 56, não foi reconhecido o direito
creditório porque o DARF discriminado no referido PER/DCOMP foi integralmente
utilizado para a quitação do débito da estimativa do mês de janeiro de 2010.
Consequentemente, não foi homologada a compensação declarada.
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de folha 3/8, alegando que
o crédito tem origem no DARF, no valor de R$ 87.926,89, referente a estimativa de
IRPJ do mês de junho de 2010. Contudo, tendo apurado prejuízo fiscal no final ano-
calendário de 2010, o pagamento, que integra o saldo negativo, se tornou um crédito a
seu favor, passível de compensação.
Alega que, apesar de informar prejuízo fiscal na DIPJ, o montante do saldo negativo não
foi informado. Contudo, ao tentar retificar a referida declaração, não obteve sucesso,
pois o documento já estava sendo objeto de análise pelas autoridades fiscais. Apesar
disso seu direito persiste.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito e a homologação da compensação
declarada.
Ao tratar da questão a DRJ/POA julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
ESTIMATIVA
MENSAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO.
O recolhimento de estimativa configura antecipação do tributo devido, a ser apurado
definitivamente no término do período definido na legislação.
A estimativa não é objeto de restituição/compensação, mas apenas o eventual saldo
negativo do imposto, revelado na declaração de ajuste anual.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903078/2013-15

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em resumo, a DRJ/POA julgou improcedente por considerar que o pedido foi de
restituição de pagamento da estimativa e não do saldo negativo do IRPJ.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade, por fim, requerendo o reconhecimento do
direito creditório com a consequente homologação da DCOMP.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, apresentou o contribuinte DCOMP visando compensar
débitos próprios com crédito decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal.
Afirma a decisão recorrida que o pedido de compensação pleiteado foi indeferido
porque o crédito oferecido foi o pagamento de uma estimativa de IRPJ, cujo débito estava
declarado em DCTF. Nos termos da redação do art. 6o da Lei 9.430, de 1996, a estimativa
somente pode ser utilizada na dedução do imposto devido ao final do período de apuração ou
para compor saldo negativo restituível ou compensável.
Por outro lado, alega o recorrente que verificou o cometimento de um erro formal
que no lugar de requerer a compensação do crédito de saldo negativo, conforme apurado na
DIPJ, solicitou apenas o valor recolhido como antecipação mensal, sob o fundamento de
pagamento indevido ou a maior.
Nesse contexto, me filio ao entendimento prolatado pela I. Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza, no Acórdão 1301-003.316, a seguir destacado:
Tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a DIPJ e DCOMP
ou outra declaração da mesma espécie, deve a autoridade prolatora do despacho
decisório, anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para
retificar uma das declarações, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN,
no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não
seja desnaturado para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo
contribuinte.
Entendo não ser legítimo afastar-se uma declaração de compensação ao fundamento
puramente formal de que não se teria correspondência entre os saldos negativos
indicados em distintos documentos, cabendo à Fiscalização, na hipótese de divergência
de informações provenientes de outras declarações, ao menos, questionar a divergência
existente, e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma ou mais das
declarações apresentadas.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903078/2013-15

Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora intimado
para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
Ora, se de um lado, indefere-se o pedido de restituição/compensação porque foram
alocadas automaticamente a débitos que constaram da DCTF, sem facultar ao
contribuinte oportunidade para esclarecer a sua conduta, por outro lado, impede-se que
o contribuinte possa cancelar a Perdcomp, ou mesmo adequá-la de forma devida, de
forma fosse comprovado o efetivo crédito.
Consciente desse problema, a Administração Tributária modificou os Despachos
Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao
verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte
para esclarecimentos.
Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta
ao contribuinte, no prazo regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a
compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/Dcomp.
Por outro lado, de fato, o direito creditório apresentado não é oriundo de pagamento a
maior das estimativas, e sim, em tese, proveniente de saldo negativo. Aliás, a própria
decisão recorrida chegou a essa conclusão, deixando de proceder com as verificações
necessárias, com o escopo de confirmar a liquidez e certeza do suposto direito creditório
de fato reclamado, por entender que naquela fase processual, não seria mais possível a
transformação da origem do crédito pleiteado.
Veja-se que o valor do crédito apresentado corresponde ao valor do saldo negativo
declarado nas DIPJs apresentadas, seja na original ou na retificadora.
Embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha adotado o
entendimento de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao contribuinte
retificar as declarações apresentadas e apresentar provas da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado, nas ricas e sempre oportunas discussões no colegiado, alterei meu
entendimento para reconhecer parte do pedido, evitando-se, com isso, eventuais
alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso do contribuinte,
para reconhecer a possibilidade de transformar o seu pleito, baseado em pagamento
indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do
período, mas sem homologar a compensação por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido em compensação, oportunizando ao contribuinte a possibilidade de
apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das declarações
apresentadas.
Repise-se a alegação do contribuinte no sentido de que, apesar de informar
prejuízo fiscal na DIPJ, o montante do saldo negativo não foi informado [...]. Em razão de que
ao tentar retificar a declaração, não obteve sucesso, pois o documento já estava sendo objeto de
análise pelas autoridades fiscais.
Assim, sendo o presente caso análogo ao acima mencionado, adoto as razões de
decidir para fundamentar o presente decisum.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer a possibilidade de transformar o pleito baseado em
pagamento indevido ou a maior de estimativa, em outro, com fundamento no saldo negativo do
período, mas sem homologar a compensação por ausência de análise da sua liquidez pela
unidade de origem, razão pela qual determino o retorno dos autos à unidade de origem para que
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.389 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903078/2013-15

analise a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e retificações das
declarações apresentadas.

Lucas Esteves Borges

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital